Tribunal: TJPA
Processo: 0809439-74.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE (10970) - 0809439-74.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM, 2ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI CONTRA
O JUÍZO DA 1ª e 2ª
VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONTRA O IGEPREV. A FAZENDA PÚBLICA DETÉM DA PRERROGATIVA DO
JUÍZO PRIVATIVO PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO AJUIZADA CONTRA ARTARQUIAS ESTADUAIS, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 111, I, ALÍNEAS A e B, DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PARAENSE.
AS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS DE ICOARACI NÃO DETÉM JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR PROCESSOS COMPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA, TAMPOUCO, MATÉRIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA (AUTARQUIA ESTADUAL). JUÍZOS SUSCITADOS POSSUEM
COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA E ASSUNTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

PRECEDENTE.

CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª E 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0809439-74.2019.8.14.0000
- PJE
)
suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
contra o Juízo de Direito da 1ª e 2ª
Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário (pensão por morte) ajuizada contra o IGEPREV.

2. Integra o rol de prerrogativas da Fazenda Pública o Juízo privativo. A referida prerrogativa fixa a competência do Juízo em razão da pessoa, de modo que, os Estados, os Municípios e suas respectivas Autarquias deverão ser demandados nos locais onde houver Vara Especializada da Fazenda Pública. Competência absoluta das Varas especializadas, em razão do interesse público.

3. A disposição contida no artigo 111, I, alíneas A e B, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981) prevê, dentre outras situações, a competência das Varas de Fazenda Pública para processar e julgar as causas em que as Autarquias do Estado, ou do Município, forem interessadas como ré.

4.
As Varas Cíveis e Empresariais de Icoaraci detém jurisdição especializada para diversos assuntos, porém, nenhuma delas para processual e julgar processos compostos pela Fazenda Pública, tampouco, matéria de benefício previdenciário.
Em contrapartida, a 1ª e 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital possuem competência para processar e julgar ações contra Autarquia Estadual, bem como, matéria de benefício previdenciário.

5. A competência absoluta em razão da pessoa não pode ser modificada por circunstâncias pessoais, como por exemplo, a conveniência de ajuizamento no domicílio do Autor, vez que é determinada de acordo com o interesse público. Precedente.

6. Registra-se, à título de conhecimento que, dentre os juízos apontados como suscitados (1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública), a Ação principal fora encaminhada, tão somente, ao Juízo da
2ª Vara de Fazenda da Capital, o qual teve oportunidade de apresentar manifestação, de modo que, o processo deve ser encaminhado à este Juízo.

7.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, para o processamento e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do Conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

7ª Sessão por Videoconferência - Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 de outubro de 2020. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência (processo n.º
0809439-74.2019.8.14.0000
- PJE
)
suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
contra o Juízo de Direito da 1ª e 2ª
Vara de Fazenda da Capital
, nos autos da Ação de concessão de benefício previdenciário c/c pedido de antecipação de tutela (processo n.º
0006496-04.2016.8.14.0201
– LIBRA)
ajuizada por PEDRO DE ARAÚJO DELGADO contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Os autos foram originariamente distribuídos ao Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
, que declinou da competência
para a Vara Fazendária de Belém, em razão da pessoa (IGEPREV) e do mérito da causa (benefício previdenciário).

Ato contínuo, o
Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital declarou-se incompetente arguindo que a 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci teria competência para demandas cíveis em geral e levando em consideração o endereço do Autor ser situado em Icoaraci.

Posteriormente, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci também declarou-se incompetente afirmando ter competência privativa apenas para feitos relacionados a registros públicos, sucessões, resíduo, interditos, ausentes, recuperação judicial de pessoa jurídica, falência e acidente de trabalhando, determinando a redistribuição da Ação para a
1ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci
.

Após sucessivas redistribuições, o Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci suscitou o
Conflito Negativo de Competência com o Juízo de Direito da 1ª e 2ª Vara de Fazenda da Capital, reiterando a alegada competência absoluta em
razão do IGEPREV ser Autarquia Estadual e da matéria envolver benefício previdenciário, especificamente pensão por morte.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os Juízos suscitados não prestaram informações, conforme certificado nos autos.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela competência do Juízo suscitante por entender que a matéria seria de competência relativa podendo ser ajuizada no domicílio do Autor.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Conflito Negativo de Competência
, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o pedido de concessão do benefício de Pensão por Morte ajuizada por Pedro de Araújo
contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, uma vez que teria sentença transitada em julgado de reconhecimento de união estável com a ex-segurada – Maria Ivani Alves Oliveira.

No caso dos autos, o Autor ajuizou ação principal na Vara de Icoaraci, local do seu domicílio. A ação foi distribuída a
1ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, ato contínuo, redistribuída ao Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, depois, ao Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, após, retornou ao Juízo da
1ª
Vara Cível e Empresarial de Icoaraci ,
o qual suscitou o presente conflito com a 1ª e 2ª Vara de Fazenda da Capital.

É cediço que a Fazenda Pública, quando em juízo, detém diversas prerrogativas peculiares ao Regime Jurídico Administrativo, que ensejam condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, em razão do interesse público. Neste sentido, Leonardo Carneiro da Cunha leciona:

(...)
Em razão da própria atividade de tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Além do mais, quando a Fazenda Pública está defendendo o erário. Na realidade, aquele conjunto de receitas públicas que pode fazer face às despesas não é de responsabilidade, na sua formação, do governante do momento. É toda a sociedade que contribui para isso
(...) Ora, no momento em que a Fazenda Pública é condenada, sofre um revés, contesta uma ação ou recorre de uma decisão, o que se estará protegendo, em última análise, é o erário. É exatamente em massa de recurso que foi arrecadada e que evidentemente supera, aí sim, o interesse particular. Na realidade, a autoridade pública é mera administradora. (...) Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar da melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se lhe confiram condições necessários e suficientes a tanto. Dentre as condições oferecidas avultam as prerrogativas processuais (...)
Ora, a Fazenda Pública, que é representada em juízo pela Advocacia Pública, defende o interesse público, não reunindo as mesmas condições de um particular para defender seus interesses em juízo
. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª edição. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p. 32/33). (grifos nossos).

Com efeito, dentre as prerrogativas fazendárias, se encontra o Juízo privativo. A referida prerrogativa fixa a competência do Juízo em razão da pessoa, de modo que, os Estados, os Municípios e suas respectivas Autarquias, deverão ser demandados nos locais onde houver Vara Especializada da Fazenda Pública, situação que configura a competência absoluta das Varas especializadas, em razão do interesse público.

Acerca do Juízo privativo, impende transcrever a disposição contida no artigo 111, I, alíneas A e B, do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei n.º 5.008/1981), in verbis:

Art. 111.
Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes
:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas; (grifos nossos).

b)
as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias
e as sociedades de economia mista
do Estado
ou dos Municípios; (grifo nosso).

No caso dos autos, em consulta as Resoluções desta Egrégia Corte Estadual (
nº 023/2007-GP e
nº. 023/2011-GP
)
, constatou-se que as Varas Cíveis e Empresariais de Icoaraci detém jurisdição especializada para diversos assuntos, porém, nenhuma delas para processual e julgar processos compostos pela Fazenda Pública, tampouco, matéria de benefício previdenciário, senão vejamos:

Resolução nº 023/2007-GP

Redefine as competências das Varas da Comarca da Capital e Distrito de Icoaraci, especializando as Varas de Famílias e dá outras providências.

(...)

Art. 5º. As Varas Distritais de Icoaraci passam a ter a seguinte competência e numeração: I. A 1ª VARA DISTRITAL CÍVEL SERÁ DENOMINADA "1ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI", COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS DA FAMÍLIA; II. A 31ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "2ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI", COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS DO CÍVEL E COMÉRCIO; III. A 3ª VARA DISTRITAL CÍVEL SERÁ DENOMINADA "3ª VARA DISTRITAL CÍVEL DE ICOARACI", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, INCLUSIVE AÇÕES COLETIVAS, REGISTROS PÚBLICOS E INTERDITOS; IV. A 2ª VARA PENAL DE ICOARACI SERÁ DENOMINADA "1ª VARA PENAL DE ICOARACI", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS DO JUÍZO SINGULAR E JÚRI, POR DISTRIBUIÇÃO; V. A 4ª VARA PENAL DE ICOARACI SERÁ DENOMINADA "2ª VARA PENAL DE ICOARACI", COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS DO JUÍZO SINGULAR E JÚRI, POR DISTRIBUIÇÃO.

RESOLUÇÃO Nº023/2011-GP

Fixa a competência da 3ª Vara Criminal e da 4ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci e dá outras providências.

Art. 2º- A 4ª Vara Cível do Distrito de Icoaraci terá competência privativa para os feitos relativos a registros públicos, sucessão, resíduo, órfãos, interditos, ausentes, recuperação judicial de pessoa jurídica, falência e acidente de trabalho;

(...)

Art. 4º- Com a instalação da 4ª Vara Cível, a 3ª Vara Cível Distrital de Icoaraci passa a ser competente, privativamente, para conhecer e julgar os feitos relativos à Infância e Juventude;

Em contrapartida, a 1ª e 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital possuem competência para processar e julgar ações contra Autarquia Estadual, bem como, matéria de benefício previdenciário, senão vejamos:

RESOLUÇÃO n.° 14 de 06 de setembro de 2017

Redefine as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras providências.

Art. 1°
Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de
autores,
réus
, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único. A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

(...)

Art. 3° À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis
;

VII- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Em situação análoga, envolvendo pedido de concessão de pensão por morte contra o IGEPREV, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL E A 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL AMBAS DA COMARCA DE CASTANHAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR, FIGURANDO COMO PARTE REQUERIDA O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. COMPETÊNCIA FIXADA PELA RESOLUÇÃO N° 019/2006-GP E ARTIGO 111 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O artigo 2º, parágrafo único da Resolução nº 019/2006-GP estabelece que a 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal terá competência privativa para todos os feitos da Fazenda Pública e
o art. 111 do Código Judiciário preceitua que aos Juízes da Fazenda Pública, compete-lhe processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas
;
Competência estabelecida em favor do Juízo suscitado, no caso, a 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal para processar e julgar o feito. 3. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2594782, 2594782, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19). (grifo nosso).

Assim, considerando que a ação principal versa sobre pedido de concessão de Pensão por morte contra o IGEPREV, o que configura regra de competência absoluta em razão da pessoa, tal competência não pode ser modificada por circunstâncias pessoais, como por exemplo, a conveniência de ajuizamento no domicílio do Autor, vez que é determinada de acordo com o interesse público.

Registra-se, à título de conhecimento que, dentre os juízos apontados como suscitados (1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública), a Ação principal fora encaminhada, tão somente, ao Juízo da
2ª Vara de Fazenda da Capital, o qual teve oportunidade de apresentar manifestação, de modo que, o processo deve ser encaminhado à este Juízo.

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência e declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da
2ª Vara de Fazenda da Capital
, nos termos da fundamentação.

À Secretaria para as devidas providências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2020